Tribunal: TJDFT
Processo: 0721488-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721488-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA CRISTINA DA SILVA APELADO: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO, MARCELLE VIEIRA DA MATA GALVAO D E S P A C H O Com fundamento no art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC, intime-se a apelante para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze), quanto às preliminares suscitadas pela parte apelada nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 57099117). P.I. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator